Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-88.2021.8.11.0039
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-88.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALMIR RUFINO CEZAR - CPF: 415.247.131-04 (APELADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) Verificar se a requerida cumpriu o ônus de provar a existência e autenticidade do contrato impugnado;

(ii) Determinar a forma de repetição do indébito, considerando os descontos indevidos;

(iii) Examinar a adequação da condenação por danos morais e do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC), sendo o autor consumidor e a requerida fornecedora de serviços.

4.

Negada a contratação pelo autor e impugnada a assinatura no contrato apresentado pelo requerido, cabia a este o ônus de comprovar a autenticidade do documento, conforme o art. 429, II, do CPC/15 e a jurisprudência do STJ (Tema 1016). O requerido, contudo, não se desincumbiu desse ônus, não apresentando perícia grafotécnica ou outro meio hábil para comprovar a validade do contrato.

5.

A assinatura do autor aposta no contrato é notoriamente discrepante da constante em sua CNH, reforçando a dúvida sobre a autenticidade e legitimidade da contratação.

6.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos. Todavia, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou comprovada má-fé da requerida, conforme o art. 876 do CC e jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 322).

7.

O dano moral está configurado, considerando o prejuízo causado ao autor, pessoa idosa e hipossuficiente, que sofreu descontos indevidos em verba alimentar essencial. A redução patrimonial e a privação de recursos para o sustento básico justificam a condenação por danos morais.

8.

O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, atendendo aos princípios da compensação da vítima e desestímulo ao ofensor, não havendo motivos para modificação.

9.

Não se verifica litigância de má-fé por parte da recorrente, ausente conduta dolosa ou maliciosa, nos termos do art. 17 do CPC/15 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença apenas quanto à
repetição do indébito, que deverá ocorrer na forma simples.

Tese de julgamento
:

11.

Na ausência de comprovação da autenticidade do contrato impugnado, cabe ao credor o ônus de provar a relação jurídica que justifique descontos na folha de pagamento do consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC/15.

12.

A repetição de indébito ocorre na forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor.

13.

O desconto indevido de valores essenciais à subsistência do consumidor, especialmente de pessoa idosa e hipossuficiente, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José de Quatro Marcos, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral”, ajuizada por
VALMIR RUFINO CEZAR
em desfavor do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 258826291) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida:

1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

1.1 se houver,
autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2

se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.). Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.” (sic)

Em suas razões recursais (ID. 258826300), o apelante alega desacerto em sentença que não observou os documentos dos autos à comprovação da contratação de empréstimo consignado pelo autor.

Afirma ter transferido o valor em conta bancária do aposentado.

Aduz correspondência das assinaturas apostas em contrato e documento pessoal (CNH) do autor.

Refuta a condenação por danos materiais (repetição do indébito em dobro) pela ausência da comprovação da má-fé.

Discorda da condenação por danos morais, que inexistentes nos autos ao teor da ausência de ato ilícito e prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Defende a redução do valor por danos morais, caso mantida a condenação.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 258826307), argui pratica de litigância de má-fé da apelante, a requerer aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a relação entabulada entre as partes nos autos, é a de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso em suma, como o autor nega veementemente a assinatura de contrato, uma vez que foi o requerido que produziu a prova impugnada, incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Nesse sentido o Tribunal de Justiça em julgamento do Tema Repetitivo nº 1016: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Assim, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010013414853 (ID nº 258826266), verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto durante instrução processual, instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou em requerer o depoimento pessoal do autor e expedição de ofício (ID nº 258826280), ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais, à evidência dos documentos, salienta-se o fato da assinatura do autor aposta em contrato ser notoriamente diferente a que consta em documento pessoal de CNH. Não necessitando de qualquer conhecimento técnico/especializado a observar a total discrepância entre as assinaturas.

Ressalta-se ainda que na hipótese não há falar em aquiescência do autor quanto ao referido valor, uma vez que restou claro dos autos que, além de não ter concordado com o referido empréstimo, na sua petição inicial informou que o citado valor seria devolvido ficando sob o crivo do juízo a quo, por segurança jurídica e boa fé.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/ 07/ 2022)

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício do autor, sem contudo a comprovação da má-fé,
neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na forma simples.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADA. CULPA GRAVE QUE SE EQUIPARA À MÁ- FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, não se discute o desconto indevido na conta corrente da parte autora, de parcelas de uma previdência privada, já que tal fato foi reconhecido na sentença e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A conformou-se com esse entendimento, deixando de interpor o necessário recurso. 2. A empresa acionada não comprovou a contratação da previdência privada e, ainda, não demonstrou a ocorrência de eventual fraude, despontando evidente a sua culpa grave, o que importa na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora. 3. Quanto ao dano moral, indiscutível a sua ocorrência, conforme a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual \"Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta- corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral\" (AgRg no AREsp 408.169/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014). 4. No que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, este não merece prosperar. Afinal, neste caso a sentença de primeiro grau tem natureza condenatória e, em tais casos, aplica-se o art. 85, § 2º, do novo CPC, fixando-se os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença e condenar a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora/apelante e, ainda, ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. (TJ-TO - AC: 00338557920198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL. Data: 17/12/2019).

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que a sentença não mereça reforma, razão pela qual deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, quanto ao pedido do apelado de condenação da recorrente por litigância de má-fé, anota-se não estar caracterizada a litigância de má-fé, visto não ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no artigo 17 do Código de Processo Civil.

A propósito:

"o STJ entende o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade". (STJ, 3ª Turma, Resp 418.342 - PB, relator Min. Castro Filho). (CPC, art. 17, Nota, 38ª Edição, pág. 137).

Logo, como os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, o indeferimento do pedido se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de determinar que
a repetição do indébito seja na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025